Tribunal: TJMT
Processo: 1017142-98.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017142-98.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS JULGADA PROCEDENTE - OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – BENS ELETROELETRÔNICOS GARANTIDOS POR FORÇA DOS CONTRATOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação Regressiva de Ressarcimento de Danos nº 1017142-98.2017.8.11.0041 movida por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil julgou procedente o pedido desta ação regressiva de ressarcimento proposta por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A., a fim de condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 6.394,66 (seis mil trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos), referente aos danos materiais causados; devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ), devendo ser considerada como data do evento danoso aquela em que a seguradora efetuou o desembolso da quantia para reparo dos prejuízos. Custas processuais deverão ser suportadas pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (artigos 82, §2º e 85, §2º, CPC).

Em que pese o notável saber jurídico do Juízo a quo, não agiu neste caso com o costumeiro acerto, pois não se ateve aos documentos que foram juntados pelas partes, pois, caso assim tivesse agido, certamente levaria à conclusão pela improcedência da demanda. Aliás, da r. sentença extrai-se uma exagerada concentração na responsabilidade objetiva, de modo que, não se atentou a decisão quanto aos ineficazes documentos juntados pela recorrida que não compõem nexo de causalidade entre o dano e o “evento”.

Que o prazo para a solicitação do ressarcimento de danos elétricos junto à Concessionária é prescricional, ou seja, pode acarretar na perca da pretensão de exigir o ressarcimento, caso não seja ela exercitada no prazo legal, este que, aliás, se encontra em total harmonia com o prazo decadencial previsto no artigo 26, II, do CDC.

Não tendo o segurado exercido o direito ao ressarcimento almejado junto à Concessionária, não há alternativa se não reconhecer a falta de interesse de agir da Parte Autora, concluindo, consequentemente, pela extinção da presente demanda, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Não há qualquer comprovação quanto à falha na prestação de serviços pela Recorrente, em especial a distúrbios de energia alegada pela Recorrida.

A ausência de laudo técnico feito por um especialista, deixa a prova “fraca” e pressupõe falta de nexo de causalidade a ensejar a responsabilidade civil, não podendo a Concessionária ser condenada por provas desse tipo, o judiciário não pode admitir condenações onde ainda restam dúvidas, como no presente caso onde o pedido da Concessionária de prova pericial não foi acolhido.

É indiscutível que a Concessionária não pode ser responsabilizada aleatoriamente por qualquer fenômeno natural ou defeito em aparelhos eletro/eletrônicos. A responsabilidade da Contestante em casos deste jaez não é objetiva, mas sim subjetiva (e mediante cabal comprovação) – por expressa dicção legal.

A apelada não comprovou que efetivamente repassou o dinheiro da indenização ao seu segurado.

Sem a comunicação administrativa, somada a elaboração de análise e “laudo” UNILATERAL E DESQUALIFICADO, bem como telas sistêmicas, feito pela Apelada, resta furtado o direito da Apelante de instaurar o procedimento de apuração, para investigar o suposto prejuízo alegado e sua verdadeira causa/origem

Seja o presente recurso de apelação conhecido e, quanto ao mérito, lhe seja dado total provimento para fins de reformar a Sentença prolatada nos autos, reconhecendo a ausência do dever de indenizar da Recorrente, ante a não comprovação por parte da Recorrida quanto ao nexo de causalidade entre os fatos alegados, de acordo com o entendimento deste Egrégio Tribunal já externado em julgamento de casos análogos.

Outrossim, se mantida a sentença, seja determinada a incidência de juros e atualização, considerando a data da citação da recorrente. Seja a Recorrida condenada em honorários e custas.

Contrarrazões. (id.53495506)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra r. sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação Regressiva de Ressarcimento de Danos nº 1017142-98.2017.8.11.0041 movida por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil julgou procedente o pedido desta ação regressiva de ressarcimento proposta por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A., a fim de condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 6.394,66 (seis mil trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos), referente aos danos materiais causados; devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ), devendo ser considerada como data do evento danoso aquela em que a seguradora efetuou o desembolso da quantia para reparo dos prejuízos.

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem.

Da análise dos autos entendo que o recurso não merece provimento.

A inicial veio instruída com a apólice, comprovante de pagamento, laudo técnico da empresa BRAVO, orçamentos e apuração dos prejuízos (ids. 53493495 ao 53493481).

O caso ora analisado é regido pelo CDC, pois a seguradora demandante se sub-rogou nos direitos do segurado contra a causadora do dano (art. 786 do CC e Súmula 188 do STF).

Vejamos:

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA, NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – DANOS MATERIAIS – REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – CARACTERIZAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS SOFRIDOS PELOS SEGURADOS DA AUTORA E A ALEGADA FALHA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 10096608320188260482 SP 1009660-83.2018.8.26.0482, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 31/01/2019, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2019)

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Inocorrência – Desnecessidade de prévio pedido administrativo à companhia de energia elétrica – Preliminar rejeitada. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação regressiva de ressarcimento de danos – Seguradora sub-rogada nos direitos da segurada consumidora – Ausência de comprovação acerca do fornecimento de energia elétrica ao imóvel da segurada – Pedido rejeitado quanto a essa consumidora, sendo acolhido o pedido relativo ao outro consumidor - Queima de aparelhos eletrônicos do segurado ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré – Sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor – Aplicabilidade dos dispositivos do CDC ao caso vertente - Responsabilidade objetiva da requerida – Nexo causal configurado - Prova hábil amparada nos laudos referentes aos equipamentos danificados, realizados por empresas especializadas - Prestação de serviços defeituosa - Artigo 14 do Código do Consumidor – Ressarcimento devido – Sentença mantida – Recursos não providos. (TJ-SP 10398328420148260114 SP 1039832-84.2014.8.26.0114, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 14/11/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2017)

O art. 14 do CDC assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I o modo de seu fornecimento;

II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III a época em que foi fornecido (...)”.

Consoante o artigo 37, §6º, da Constituição Federal – que adota a teoria do risco administrativo -, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação, por se tratar de evento provocado por pessoa jurídica atuante no serviço da concessão pública.

De igual modo, é da concessionária a obrigação de manutenção e conservação dos cabos de linha de transmissão, incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços (artigo 31, I e VII da Lei das Concessões nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995).

E mais, para que a seguradora pudesse exercer seu direito de regresso, não era necessário que o consumidor tivesse pleiteado o ressarcimento via administrativa. Não se pode exigir a comprovação desse requerimento como pressuposto à propositura de Ação judicial e à reparação, já que violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Competia à apelante provar a exclusão de sua responsabilidade, como enuncia o art. 6º, VIII do CDC, o que não fez.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – ARGUIÇÃO AFASTADA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO

- SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – ALEGAÇÃO SOBRE OS SALVADOS - QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO - PEDIDO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO -

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. A arguição de ausência de interesse de agir diante da inexistência de abertura de procedimento administrativo junto à concessionária é infundada pois não há essa exigência legal, e especialmente por não ser razoável esperar que a apelante realizasse sua própria vistoria, ficando o segurado impedido do uso de bens por tempo indeterminado. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação Regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. A matéria ventilada em segundo grau deve limitar-se àquela abordada na instância originária, sob pena de configurar indevida inovação. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

(N.U 1003398-36.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, publicado no DJE 23/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS - DESCARGA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - RESSARCIMENTO À SEGURADORA PELOS DANOS PAGOS AO CONSUMIDOR - LEGALIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RECURSO - ART. 85, § 2º, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado dano em aparelhos elétricos decorrente de oscilação de energia, a Concessionária de Energia Elétrica responde objetivamente pelo ressarcimento do pagamento de seguro feito pela Seguradora ao consumidor” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 26825/2018 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018).

AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 29737/2018 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018).

Ainda:

“Apelação - Fornecimento de energia elétrica Ação de regresso Descarga elétrica Queima de aparelhos Danos comprovados Direito de regresso da seguradora. Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, 6º, da Constituição Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. (TJSP Apelação nº 1004626-45.2017.8.26.0068 21ª Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR J. 16.01.2018).”.

Portanto, comprovados os requisitos legais, é devida a indenização, nos termos da r. sentença ora atacada.

Dessa forma, ausente qualquer evidência de fato excludente de sua responsabilidade, tal como caso fortuito ou força maior, ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, encargo que lhe competia (artigo 373, II, do CPC), tem o dever de reparar os danos ocorridos.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária para 16% sobre a condenação (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021